Tribunal: STF
Processo: RHC 239422
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO: DISCUSSÃO SUPERADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto, em 3.4.2024, por José Antônio da Rocha Neto, Wellington da Silva Costa, Nicollas Gustavo de Lima Menezes e Lucas Joaquim dos Santos contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 26.2.2024, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 725.938, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta dos autos que os recorrentes foram pronunciados pelos crimes previstos nos incs. I, III e IV do § 2º do art. 121 (homicídio qualificado por motivo torpe, com emprego de meio de que possa resultar perigo comum e com recurso que dificulte a defesa da vítima), no art. 288 (associação criminosa), ambos do Código Penal, e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menores).



    3. Interposto recurso em sentido estrito pela defesa, o Tribunal de Justiça de Alagoas a ele negou provimento:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. TESE DE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA SUBMETER OS RÉUS A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. REJEIÇÃO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS PRESTADOS EM FASE DE INQUÉRITO E CORROBORADOS EM JUÍZO QUE INDICAM A SUFICIÊNCIA DAS PROVAS COLHIDAS PARA SUBMISSÃO DOS ACUSADOS AO CONSELHO DE SENTENÇA. RECORRENTES QUE FORAM VISTOS COM ARMAS DE FOGO E ATIRANDO NO DIA DOS FATOS. APONTADOS POR TESTEMUNHAS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    I – A utilização da expressão in dubio pro societate, não demonstra ou autoriza que o juiz a quo pode pronunciar alguém mediante mera dúvida. Importa consignar que, se no caso concreto existem indícios suficientes da autoria delitiva e materialidade, o acusado deve ser submetido ao Conselho de Sentença para julgamento, determinação decorrente de lei. Portanto, não há violação ao art. 413 do Código de Processo Penal e tampouco à Constituição Federal. 



    II – Havendo provas da materialidade e indícios suficientes da autoria criminosa, consubstanciados, no caso concreto, em depoimentos testemunhais prestados na fase de inquérito e corroborados em juízo, a pronúncia se impõe, eis que fundada num juízo de plausibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, dirimir qualquer dúvida porventura existente acerca do constante no caderno processual.



    III – Os recorrentes foram citados em depoimentos prestados na fase inquisitorial, inclusive pela testemunha ocular Tatiana. Em juízo, as testemunhas, proprietários da residência na qual ocorreu o homicídio, relataram que os acusados foram apontados como culpados e que são acostumados a fazer isso na região. Existem indícios extraídos do Inquérito Policial e instrução processual que apontam versão diversa da defensiva. 



    III – Recurso conhecido e improvido” (fls. 1-2, e-doc. 7).



    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 725.938 no Superior Tribunal de Justiça. Em 22.5.2023, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, denegou a ordem.



    Foram interpostos agravos regimentais contra essa decisão, não conhecidos pelo Ministro Relator, sob o fundamento de que a superveniência de sentença condenatória “constitui novo título, o qual modifica drasticamente a situação jurídica e torna ineficaz qualquer manifestação desta Corte Superior, até mesmo pela falta de dialeticidade das razões aqui apresentadas, em face do julgado superveniente” (fl. 5, e-doc. 47).



    Interposto novo agravo regimental pela defesa, a Quinta Turma negou-lhe provimento:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA DECISÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. INSURGÊNCIA DEFENSIVA EM FACE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PERDA DO OBJETO. INFORMAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DA CONDENAÇÃO PERANTE O CONSELHO DE SENTENÇA. PREJUDICADO. SÚMULA 
N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça sedimentou que a superveniência da sentença, condenatória ou absolutória, proferida com base no veredicto proferido pelo Conselho de Sentença, torna prejudicada a insurgência defensiva em face da pronúncia. Precedentes. 



    III - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça. 



    Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 74).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa alega que “a impugnação tem por objeto a decisão de pronúncia e não é possível afirmar que a alegação de falta de justa causa foi superada pelo julgamento dos pacientes pelo Tribunal do Júri” (fl. 5, e-doc. 81).



    Sustenta que, “ainda que, hipoteticamente, surjam novas provas durante o judicium causae, não há superação ou prejuízo da alegação de falta de justa causa para a pronúncia, pois existe uma ordem procedimental clara a ser seguida: primeiro deve estar comprovada a existência de justa causa para a pronúncia; na sequência, tem-se o julgamento pelo júri. Não é possível nem admissível inverter a ordem desses fatores, tolerando-se uma pronúncia sem justa causa para, posteriormente, obter, eventualmente, na fase das diligências preparatórias para o júri (artigo 422 do CPP) ou durante o julgamento em plenário, novas provas capazes de caracterizar a justa causa” (fl. 7, e-doc. 81).



    Argumenta que “a decisão de pronúncia foi mantida com base em: 
i) confissões extrajudiciais não confirmadas em juízo; ii) depoimentos colhidos durante a investigação policial; iii) testemunhos de ‘ouvir dizer’ que não apontam a fonte originária da prova” (fl. 9, e-doc. 81).



    Afirma que “a decisão de pronúncia não pode estar calcada exclusivamente em elementos informativos do inquérito (salvo, evidentemente, em caso de provas cautelares, não repetíveis ou antecipadas), na exata linha do que dispõe o artigo 155, caput, do CPP” (fl. 14, e-doc. 81).



    Estes os pedidos:



    “Pelo exposto, a recorrente pede a esse Colendo Supremo Tribunal Federal que, uma vez conhecido o presente recurso, seja-lhe dado integral provimento para o fim de reformar o acórdão recorrido, conhecendo-se o pedido para que seja concedida a ordem de habeas corpus em favor dos pacientes, anulando-se o processo para que sejam despronunciados.



    Caso se entenda haver supressão de instância em face de inexistir pronunciamento de mérito do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema, pede-se a concessão da ordem para determinar a imediata análise do mérito do writ pelo Tribunal da Cidadania”.



    6. Em contrarrazões, o Ministério Público pede o desprovimento do recurso ordinário.



    7. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso:



    “Recurso em Habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Homicídio qualificado, associação criminosa e corrupção de menores. Pronúncia. Alegada ausência de justa causa, porque a pronúncia teria sido baseada em elementos informativos do inquérito e depoimentos indiretos – ‘de ouvir dizer’ – colhidos em juízo, o que a tornaria inadmissível. Recurso em sentido estrito não provido. Ordem denegada. Agravo regimental não conhecido, por prejudicialidade, em razão da superveniência de julgamento pelo Tribunal do Júri. 



    Ocorrência de julgamento pelo Tribunal do Júri, que condenou JOSÉ ANTÔNIO DA ROCHA NETO e WELLINGTON DA SILVA COSTA e absolveu NICOLLAS GUSTAVO DE LIMA MENEZES e LUCAS JOAQUIM DOS SANTOS. Perda de objeto da impetração. Respeito à soberania dos vereditos. Eventual discordância em relação à conclusão alcançada pelo Tribunal do Júri, ato judicial superveniente à impetração, que deve ser formulada contra os fundamentos desse novo ato judicial. 



    Ainda que assim não fosse, somente mediante profunda incursão em matéria fático probatória poder-se-ia afastar a conclusão das instâncias ordinárias, quanto à idoneidade da fundamentação da decisão de pronúncia, baseada em depoimentos colhidos em juízo e em outros elementos determinantes do inquérito policial. Parecer pelo não provimento do recurso” (fls. 1-2, e-doc. 111).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal.



    9. Embora a Defensoria Pública tenha interposto o presente recurso ordinário em nome de José Antônio da Rocha Neto, Wellington da Silva Costa, Nicollas Gustavo de Lima Menezes e Lucas Joaquim dos Santos, consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Alagoas que esses dois últimos foram absolvidos. Quanto a eles não há, portanto, interesse recursal.



    10. No acórdão objeto do presente recurso ordinário, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não examinou o mérito do caso, decidindo apenas que a superveniência de condenação dos recorrentes José Antônio da Rocha Neto e Wellington da Silva Costa havia prejudicado o recurso da defesa:



    “In casu, da análise dos elementos informativos constantes dos autos, verifica-se que a decisão agravo regimental anterior, aqui impugnada, bem demonstrou a prejudicialidade da questão.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, aos autos da ação penal n. 721479-57.2012.8.02.0001, verifica-se que os agravantes JOSÉ ANTÔNIO DA ROCHA NETO e WELLINGTON DA SILVA COSTA já restaram condenados por incursão no delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe), III (perigo comum) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima), c/c art. 29, caput, do Código Penal, em 24/7/2023. (...)



    Tudo o que impede a análise aqui posta, pois a superveniência da sentença condenatória na origem constitui novo título, o qual modifica drasticamente a situação jurídica e torna ineficaz qualquer manifestação desta Corte Superior, até mesmo pela falta de dialeticidade das razões aqui apresentadas, em face do julgado superveniente.



    Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada.



    No mais, o presente agravo limitou-se a reiterar as teses do agravo regimental anterior e do habeas corpus, deixando de refutar, ponto por ponto, os argumentos da decisão guerreada, caso em que tem aplicabilidade o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte: ‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’. 



    Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n. 819.078/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 15/6/2023).



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(fls. 3-5, e-doc. 75).



    O decidido pelo Superior Tribunal de Justiça harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que a superveniência de sentença condenatória torna superada a discussão, em habeas corpus, sobre a ausência de indícios de autoria para a pronúncia. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIA SUPERADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. 



    1. Fica superada a alegação de inexistência de indícios mínimos de autoria para embasar a pronúncia, considerando que o Tribunal do Júri, Órgão constitucionalmente competente para julgamento de delitos contra a vida, já examinou o mérito da acusação. Logo, em apreço à soberania dos vereditos, eventual insurgência contra o ato judicial superveniente deve ser impugnado por seus próprios fundamentos (HC 83489, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ 19/12/2003). 



    2. Além disso, não é possível, ao menos nesta via de cognição sumária, proceder ao reexame de fatos e provas a fim de se corroborar a tese defensiva (HC 152.493-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018 e HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 238.022-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECORRENTE CONDENADO PELA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRONÚNCIA DECORRENTE DA AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. AUTORIA BASEADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM MOMENTO OPORTUNO, O QUE ACABOU POR INVIABILIZAR OS RECURSOS EXCEPCIONAIS QUE SE SUCEDERAM. DISCUSSÃO QUE SE ENCONTRA SUPERADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O acórdão questionado está em perfeita sintonia com o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que, ‘com a superveniente condenação pelo Tribunal do Júri, inviável o ataque, por meio de habeas corpus, ao acórdão que pronunciou o paciente, uma vez que as alegações presentes no writ, no sentido de que ausentes os indícios de autoria, envolvem o exame aprofundado da prova, matéria esta que só poderá ser plenamente debatida no julgamento da apelação que já foi interposta’ (HC 83.489/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). (...)



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 171.700-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).



    “SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO POR ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO. PRONÚNCIA. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. APELAÇÃO. 



    1. Alegação de que a recorrente jamais poderia ter legitimidade para recorrer, porque não fora formalmente admitida como assistente de acusação. Tese que não foi objeto de debate pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Tribunal de Justiça estadual, a manifestação do STF sobre o tema implicaria indevida supressão de instância 



    2. Com a superveniente condenação pelo Tribunal do Júri, inviável o ataque, por meio de habeas corpus, ao acórdão que pronunciou o paciente, uma vez que as alegações presentes no writ, no sentido de que ausentes os indícios de autoria, envolvem o exame aprofundado da prova, matéria esta que só poderá ser plenamente debatida no julgamento da apelação que já foi interposta. 



    3. Habeas corpus conhecido, em parte, e nessa parte, julgado prejudicado” (HC n. 83.489, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 19.12.2003).



    11. A alegação defensiva de ausência de indícios para a pronúncia dos recorrentes não foi examinada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.



    Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Assim também, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    12. Ao pronunciar os recorrentes, o juízo de origem decidiu haver prova da materialidade e indícios suficientes de autoria:



    “1) Materialidade: 



    A materialidade do fato restou evidenciada diante do Laudo de Exame Cadavérico de Leandro Pereira Gomes (fls. 303/304), indicando que ele foi a óbito em decorrência de Traumatismo Crânio Encefálico produzido através de instrumento pérfurocontundente. Consta no laudo que a Vítima sofreu 7 (sete) lesões de entrada de projéteis de arma de fogo e 7 (sete) lesões de saída.



    2) Quanto aos indícios de autoria e participação:



    A testemunha Márcia Gomes da Silva, arrolada pelo Ministério Público, quando ouvida em Juízo, disse que confirma o depoimento lido às fls. 23/24 e que trazidos José Antônio Rocha Neto, Josimar Vitalino do Nascimento, Rafael Rocha de Oliveira, Paulo César dos Santos, Wellington da Silva Costa, Nicollas Gustavo e Lucas Joaquim dos Santos, a testemunha não reconheceu dentre os presentes o indivíduo o qual adentrou em sua casa e atirou contra Leandro; que não sabe o nome dele, mas soube que era ‘Kiel’. Disse que adentraram na residência apenas a vítima e o indivíduo, e que não conhecia a vítima e atiraram do lado de fora e de dentro da casa, pois a porta estava aberta; que não conhece nenhum dos acusados mencionados e que não sabe dizer as características do indivíduo, pois acordou assustada e saiu correndo de casa enrolada em um lençol; que nunca viu nenhum dos indivíduos circulando no Conjunto Virgem dos Pobres III e não sabe dizer quem presenciou o crime; que não recebeu ameaças após o crime.



    Luciano Pereira da Siva, arrolado pelo Ministério Público, quando ouvido em Juízo, confirmou o depoimento presente às 
fls. 29/30 e disse que não reconhece nenhum dos indivíduos presentes como os quais estavam armados tentando matar a vítima. Que não sabe a motivação do crime, e que não houve comentários sobre o crime; que passou a noite bebendo em frente a sua casa; que o crime ocorreu por volta de 8h e não prestou atenção em quantas pessoas tinham no grupo e apenas a vítima e outro indivíduo entraram em sua casa; que após o crime os indivíduos não saíram de moto nem de carro e um táxi estava passando e socorreu a pessoa ferida e levou outras pessoas junto; que quando estava saindo de casa tinha outro indivíduo com arma em punho e não tem certeza se foi algum dos indivíduos presentes; que sabe da rivalidade entre os Conjuntos II e III e nunca viu os réus presentes no Conjunto III, no qual a testemunha mora. Disse que não sofreu ameaças após esse fato.



    Leonildo Gomes dos Santos, pai da vítima, prestou importante depoimento perante a autoridade policial, à fl. 68, ao que segue:



    Que o declarante e pai da vítima Leandro Pereira Gomes; Que nesta data presta declarações complementar sobre o homicídio de seu filho; Que o declarante veio até esta delegacia e trouxe os nomes das pessoas que mataram seu filho, em companhia de José Antônio da Rocha Neto; Que no dia do crime, Jose Antonio estava acompanhado dos indivíduos apelidados de KIEL DE TAL, JOSIMAR DE TAL, FUMAÇA DE TAL, GUGA DE TAL, PEDROCA DE TAL e um outro indivíduo apelidado de ‘T’ DE TAL; Que todos os moradores do bairro viram o momento exato em que todos esses indivíduos efetuaram disparos contra seu filho Leandro; Que um dia depois do crime dono da barbearia de conhecido por LU disse ao declarante que presenciou o momento exato em que todos esses indivíduos tiraram a vida de seu filho; Que LU disse que todas as pessoas acima atiram em seu filho, sendo que Josimar entrou dentro do salão de cortar cabelos terminou de executar Lenadro no fundo do quintal; Que Leandro já estava baleado com os tiros feitos por Kiel, Fumaça, Guga e os demais membros; Que esses indivíduos é liderado por Kiel; Que esse grupo é responsável por mais de 80% de todos os homicídios que ocorre naquela localidade; Que no dia do crime os matadores acima subtraíram o celular do seu filho Leandro, cujo número é 82-87174531; Que dois dias após o crime o declarante recebeu uma ligação do mesmo número que pertencia ao seu filho (87174531) onde os assassinos de seu filho disseram que vão matar a sua nora Amanda e o filho desta; Que a pessoa que ligou disse que havia matado o seu marido Leandro e agora ia matar a esposa e filhos; Que o declarante não tem a menor dúvida de que as pessoas acima foram as mesmas que mataram seu filho LEANDRO; Que o declarante disse que esses indivíduos mataram seu filho somente porque seu filho pertence a outro bairro.



    Maria Gricélia da Silva Santos, testemunha arrolada pelo Ministério Público, apesar de não ter sido ouvida em juízo, pois não foi encontrada (cf. fls. 530, 649, 650, 678 e 703), foi ouvida através de Termos de Declarações, na fase de Inquérito Policial:



    QUE, na presente data, por volta das 10h, encontrava-se em sua residência quando ouviu um barulho de disparo de arma de fogo, tendo a depoente, pela brecha da porta ficado olhando o que estava ocorrendo quando viu quatro homens correndo, todos com arma na mão, inclusive o JOSÉ ANTONIO DA ROCHA NETO, conhecido por esta como ‘JUNIOR’, que estava apenas de bermuda estampada, sem camisa, haja vista que ele já morou próximo a casa da depoente; QUE, após os homens terem passado correndo a depoente foi ver o ocorrido e constatou que os disparos que ela tinha ouvido tinham atingido o vizinho desta LEANDRO PEREIRA GOMES; QUE, a depoente ainda viu LEANDRO, todo ensaguentado e sendo socorrido pela população, que foi colocado em um táxi e conduzido para o HGE; QUE, a depoente não sabe dizer por que tentaram matar LEANDRO nem esta chegou a ver quem realmente atirou nele, ficando esta sabendo que quem viu atirarem no LEANDRO foi uma menor de idade conhecida esta por TATIANE. – Fl. 04.



    Tatiane Lima de Souza, declarante, apesar de também não ter sido ouvida em juízo, pois não foi encontrada (cf. fls. 557, 649, 650, 678 e 703), foi ouvida através de Termos de Declarações, na fase de Inquérito Policial:



    […] QUE: 3 – estava na porta de sua casa quando o fato aconteceu, e presenciou toda a ação; 4 – havia cerca de dez pessoas, todos homens, não sabendo dizer se havia adolescentes, e todos estavam armados e começaram a atirar em LEANDRO, não sabendo informar o motivo de atentado; 5 – LEANDRO estava passando de bicicleta quando o grupo o viu e passou a atirar contra ele sem falar nada, e LEANDRO desceu da bicicleta e saiu correndo, mas levou um tiro na cabeça e caiu no chão; 6 – LEANDRO conseguiu se levantar e entrou correndo na casa de um cabeleireiro de nome LUCIANO, vulgo LU, mas os bandidos entraram na casa de LU, puxando LEANDRO para fora e atiraram várias contra ele, que ficou ao solo gritando ‘meu deus, meus Deus’; 8 – esse grupo já matou várias pessoas e costuma comemorar fazendo festas e soltando fogos toda vez que executam alguém; 9 – os integrantes do grupo criminoso vivem ameaçando os moradores do bairro Virgem dos Pobres III, exibindo armas de fogo e afirmando que darão tiros nas nádegas das mulheres e nos pés nos homens, deixando claro que não fazem diferença ao atirar em crianças, mulheres e idosos; 
10 – os integrantes do grupo também se identificam como policiais, e mandam abrir a porta, e quando algum morador abre a porta pensando que é a polícia, eles batem no morador e apontam armas para a cabeça das crianças, se houver criança na casa; 12 – não sabe dizer os nomes de todas as pessoas que estavam no grupo, mas viu e reconheceu as pessoas cujos apelidos são: KIEL, FUMAÇA, GUGA E TÊ; 20 – na 
segunda-feira passada, dia 01.10.2012, KIEL, GUGA, FUMAÇA E TÊ foram à casa de dona MARIA GLICÉRIA e se identificaram como policiais, e quando ela abriu a porta eles passaram a agredir o rosto e a cabeça de GLICÉRIA com socos dados com a mão que segurava uma pistola; 38 – no momento em que chegaram para atirar em LEANDRO, estavam todos a pé, mas eles costumam usar motos, motocicletas do tipo Shineray e muitas vezes eles usam táxi, de cor branca, pequeno porte, com a parte traseira arredondada […]. – Fls. 26/28.



    Ressalte-se que, a despeito de os mencionados depoentes não terem sido ouvidos em juízo, destaco que isto não se deu por mera escolha do Ministério Público em não ter requerido a produção da prova, mas, como dito, porque não foram mais localizados em seus endereços, apesar das diversas diligências e pesquisas realizadas.



    Por tudo isso, merece destaque entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade de se utilizar provas colhidas em inquérito policial para embasarem a pronúncia: (...)



    Lenine Silva do Nascimento, testemunha arrolada pela defesa de Paulo César dos Santos, quando ouvida em Juízo, disse que conhece Paulo César há 20 anos e o conheceu em Clima Bom; que não conhece os demais réus; que não conversou com ele sobre o fato e que Paulo trabalha como taxista em um carro ‘Voyage’ e o ponto de parada é na ‘Praça do Pirulito’; que garante que Paulo nunca esteve no Conjunto Virgem dos Pobres III; que não se recorda onde Paulo estava no dia do crime e ouviu falar do crime pela televisão; que morou com o réu e ele conviveu com sua família muito tempo; que ouviu falar que Paulo tinha se envolvido com drogas e homicídio; que nunca ouviu falar de nenhuma gangue no Conjunto III, e nunca viu nenhum dos réus neste Conjunto e que, para a testemunha, Paulo era uma boa pessoa mas que não sabe de nada sobre o crime.



    O réu Nicollas Gustavo de Lima Menezes vulgo ‘Guga’, quando interrogado em Juízo, negou a imputação que lhe foi. Disse que não sabe quem matou Leandro; que estava viajando em Marechal Deodoro; que não conhecia a vítima nem os depoentes e não sabe dizer o motivo pelo qual está sendo acusado desse crime; que não ouviu dizer qual arma foi utilizada no crime e que soube do ocorrido quando já estava em Marechal através de sua irmã; que não mora no Conjunto onde ocorreu o homicídio, mora no Trapiche, que é perto; que ia para o Conjunto para jogar bola, mas não jogava com nenhum outro envolvido no processo, e não os conhece. Que é conhecido no bairro em que mora por ‘Guga’ e lido o interrogatório constante à fl. 91 nega que tenha prestado essas informações e disse que não presenciou o crime, pois estava em Marechal Deodoro, na casa de sua tia; que após ter sido preso não sofreu ameaças para mentir no julgamento e lembra que estava viajando, pois a vítima morreu no dia da eleição e nesta data ele estava na casa de sua tia Janeide, e que ela confirmaria o que o interrogado disse, e que sua mãe pode oferecer o endereço desta; que não tinha contato nem fazia parte de nenhum grupo com os demais réus e já foi acusado em outros crimes, mas não foi condenado; que quando foi ouvido pela Autoridade Policial, não foi mostrada ao interrogado nenhuma fotografia da vítima nem dos demais réus nem do local do crime; que em nenhum momento, quando ouvido pela Autoridade Policial, mencionou o nome de outro réu.



    O réu Wellington da Silva Costa vulgo ‘Tê’, quando interrogado em Juízo, disse que é falsa a imputação que lhe foi feita e não sabe dizer quem é o responsável pelo crime. Que não se recorda onde estava quando aconteceu o fato e nem conhecia Leandro nem os depoentes; que foi preso acusado de um homicídio, mas não era de Leandro; que após três meses foi solto e um mês depois de solto o Delegado informou que o interrogado teria sido solto por engano e que ele era suspeito no crime contra Leandro; que já tinha sido preso antes por tentativa de homicídio e porte de arma; que conhece os demais réus de vista, pois os via quando jogava bola; que o réu Josimar é seu cunhado, mas não o conhece; que não conhece ‘Kiel’, ‘Fumaça’ e ‘Guga’; que não se recorda do seu depoimento constante às fls. 100/101 e apenas assinou um papel, sendo um mandado de prisão; que não foi interrogado pela polícia e, sobre este crime, não sabe nada